Tribunal: TJPA
Processo: 0807111-11.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807111-11.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807111-11.2018.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB Nº /PE 232550

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES MORAIS

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

ORDEM
DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO

E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda

2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao

Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807111-11.2018.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB Nº /PE 232550

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES MORAIS

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S/A, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Xinguara-PA, que após deferir pedido de tutela antecipada postulado pelo Agravado FRANCISCO ALVES MORAIS, especificamente, para determinar que a instituição Agravante deixe de realizar descontos junto ao Órgão Previdenciário, correspondente
a conta/benefício do autor
enquanto houver o enfrentamento do litigio referente ao contrato de empréstimo consignado, conheceu da desídia do Agravante em cumprir as deliberações judiciais, e afastou o limitador da multa.

Para melhor enfrentamento do tema, segue a decisão agravada:

“Decisão

Considerando que às fls. 318/327, a parte autora informa que o requerido mesmo intimado da decisão que concedeu a tutela de urgência o mesmo não deixou de realizar os descontos na conta/benefício do autor, mantenho a multa fixada na decisão de fls. 24/26. Entretanto, diante da desídia do requerido em cumprir as deliberações judiciais, afasto o limitador da multa. Intime-se novamente o requerido, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 48(quarente e oito) horas cumprir a determinação judicial. Sem prejuízo, oficie-se o INSS com cópia da decisão de concessão da tutela de urgência para que suspenda
os descontos oriundos dos contratos discutidos processo.”

Assim,

pugnou pela suspensão do interlocutório recorrido e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Recebida a demanda, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (ID nº 989722).

Consta no ID nº 1106546 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público apresentou parecer (ID nº 1218914) pugnando pelo conhecimento e improvimento do Agravo de Instrumento.

Os autos sobrevieram à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, há que se ponderar que n
as ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do mais, é necessário sopesar ainda que nos casos envolvendo direito do consumidor, é possível a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por ser a parte autora, ora agravada, a parte mais frágil da relação negocial.

Outrossim, conforme orientação sumulada do

Superior Tribunal de Justiça,
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
(Verbete
297).

Nesse cenário, constata-se que, no presente caso, o agravante não logrou êxito em demonstrar a lesão grave e de difícil reparação provocada pela decisão recorrida, afigurando-se o
periculum in mora
inverso em favor do consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 30/01/2024